Tribunal: STF
Processo: HC 179021
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REINCIDÊNCIA – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PASSAGEM DO TEMPO – AUSÊNCIA.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ubá/MG, no processo nº 0124828-20.2013.8.13.0699, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 180, § 1º (receptação), do Código Penal. 
    A Sétima Câmara Criminal proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão. Manteve o regime semiaberto, mencionando a reincidência do paciente.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 470.452. A Relatora indeferiu a ordem. Assentou não transcorrido o período versado no artigo 64, inciso I, do Código Penal, quanto ao título condenatório tido como revelador de reincidência, no que transitado em julgado em 17 de outubro de 2012, vindo à balha a segunda condenação no dia 26 de outubro de 2016.
    O impetrante alega constrangimento ilegal consistente na tomada, como reincidência, de decisão condenatória cuja sanção imposta foi extinta há mais de 5 anos. Sustenta inadequado o regime intermediário, afirmando viável o aberto. Diz favoráveis as circunstâncias judiciais. Assevera desrespeitados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Frisa cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do regime aberto e a conversão da sanção em restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Surge impertinente o articulado quanto à passagem do período de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. O Relator do habeas corpus nº 470.452, ao indeferir a ordem, ressaltou não escoado o prazo no tocante ao título condenatório revelador da reincidência.
    A fixação do regime semiaberto mostrou-se válida. O artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal dispõe:
    [...]
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
    [...] 
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
    [...] 
    Levando em conta a contumácia delitiva, teve-se quadro suficiente ao afastamento do regime de cumprimento aberto.
    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do inciso II do artigo 44 do Código Penal, não é possível ante a reincidência.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator